Tribunal: TJES
Processo: 0000824-64.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-64.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 155,
CAPUT
, E 155, § 4º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE
ESCALADA E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE –
D
ESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS –
POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO INDIRETA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS PERPETRADAS –
PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
E
xcepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
[...].
(STJ; AgRg-HC 797.935; Proc. 2023/0015299-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/10/2023)
”. 2. Restando evidenciada a impossibilidade de realização do exame pericial, eis que somente após o desaparecimento dos vestígios do crime se tomou conhecimento que ele ocorreu mediante escalada e rompimento de obstáculo, evidente a prescindibilidade do mesmo para configuração das qualificadoras. 3. O pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas perpetradas pelo apelante resta prejudicado, diante do não acolhimento do pedido desclassificatório formulado. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
inconformado com
a sentença
acostada no Termo de Audiência de fls.
9
6/
101
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5579211),
prolatada
pel
a

magistrad
a
da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
Estadual
, às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5579211), narra,
em resumo,
o seguinte:

FATO 1

Consta do inquérito policial que a esta instru
i
no dia 04 de marco de 2023, em hor
á
rio indeterminado, na R
ua I
nêz Francisqueto Quitiba, situada no bairro Planalto, nesta Cidade e Comarca, o denunciado
LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
adentrou num dep
ó
sito de reciclagem e de l
á
subtraiu, para
s
i, coisa alheia móvel consistente em 01 (u
ma
) roçadeira, 01 (uma) parafusadeira e 01 (uma) camisa de cor cinza co
m
esta
m
pa de cor a
marela
de propriedade da v
í
tima Fernando Pinheiro.

Relata a peça informativa que a v
í
ti
m
a Fernando Pinheiro tomou conheci
m
ento do furto no dia seguinte, quando chegou para traba
l
har, raz
ã
o pela qual acionou a pol
í
cia militar e ta
m
bém começou a realizar buscas nas i
m
ediaç
ões
do local contando com a colaboração de populares, oportunidade em que visualizou um homem trajando uma camisa se
m
elhante a sua, momento em que abordou
o
denunciado Leonardo Ribeiro do Nasci
m
ento e confir
m
ou que este estava vestindo sua blusa e tamb
é
m estava de posse de 02 (dois) apare
l
hos celulares que foram subtra
í
dos de uma firma localizada na mesma região em que fica a sua e
mpresa.

Destacam os autos que no momento da abordagem o denunciado Leonardo Ribeiro do Nascimento, ao ser questionado sobre o crime, confessou ter sido o autor do furto realizado no dep
ó
sito de reciclagem da v
í
tima Fernando Pinheiro, bem como do furto dos aparelhos celulares da empresa denominada “Ton
y
Acabamentos”, de propriedade da v
í
ti
m
a José Ant
ô
nio Avancine Sobreira.

FATO
2

Relata o caderno investigativo que no dia 05 de marco de 2023, em hor
á
rio indeterminado, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, bairro Planalto, nesta Cidade e Comarca, o denunciado
LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
adentrou no estabelecimento comercial deno
m
inado “Tony Acabamentos” e de l
á
subtraiu, para
s
i, coisa alheia m
ó
vel consistente em 02 (dois) aparelhos de telefones celulares e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) de propriedade da v
í
tima José An
tônio
Avancine Sobreira, conforme auto de apreensão de fl. 28
e
auto de restitui
ção de
fl. 29.

Exp
õ
e a pe
ç
a inv
e
stigat
ória
que a v
í
tima José Ant
ô
nio Avancine Sobreira tomou conhecimento do
furto
por me
io
de uma
l
igação telef
ô
nica, tendo se dirigido ao local em que o denunciado Leonardo Ribeiro do Nascimento estava imobilizado pelos populares e soube por estes que os aparelhos celulares foram encontrados na posse do mes
m
o, ocasião em que ele admitiu ter sido o autor do furto em seu comércio e no
depósito
de reciclagem de propriedade da v
í
tima Fernando Pinheiro.

Ante o exposto, d
e
nuncio
LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
pela prática dos crimes previs
tos
no
artigo 155, caput (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal B
rasileiro

[...]
.

Registro, por oportuno, que
a exordial acusatória restou aditada em sede de audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

[
...
].
O Ministério Público apresentou ADITAMENTO, nos termos que segue:
“O Ministério Público Estadual, através de seu representante público legal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, promover ADITAMENTO À DENÚNCIA em desfavor de Leonardo Ribeiro do Nascimento, qualificado nos autos, no sentido de incluir as circunstâncias qualificadoras previstas no art. 155, §4º, II (escalada), a seguir descrito: Consta dos autos que no dia 05/03/2023, em horário determinado, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, o Denunciado adentrou no estabelecimento comercial “Tony Acabamentos” mediante escalada no muro e quebra de uma janela e de lá subtraiu dois telefones celulares e o valor de R$25,00 de propriedade da vítima José Antônio Avancini Sobreira. Nesses termos, o Ministério Público ratifica a denúncia oferecida inauguralmente em desfavor do Leonardo Ribeiro do Nascimento, bem como inclui o presente aditamento para que o mesmo seja processado pelos crimes previstos no art. 155, caput, c/c art. 155, §4º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo a citação do mesmo para apresentação de Defesa inquirindo-se testemunhas até final condenação. Nesses termos, pede deferimento.”
RECEBIDO
o aditamento, foi o Réu CITADO
.
(
Termo de Audiência de fls. 96/101 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5579211).

E
m decorrência da
s
conduta
s
delitiva
s
acima narrada
s
, o apelante foi condenado nas
sanções

do
s
artigo
s

15
5,
caput
, e
155,
§
4
º
,
incisos I e II, na forma do artigo 69,
todos
do Código Penal,
à pena de 0
4
(
quatro
)
anos e 02 (dois)
meses de
reclusão
e

26
(
vinte e seis
) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

Em
suas
razões recursais
,
a defesa

requer,
em relação ao crime praticado em desfavor da
vítima
José Antônio Avancine Sobreira,

a

desclassifica
ção da sua
conduta para o crime de furto simples,

afastando as qualificadoras d
a escalada e do rompimento de obstáculo.
Subsidiariamente, pleiteia

o reconhecimento d
a continuidade delitiva entre as
condutas
perpetradas pelo apelante
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime perpetrado em face da vítima Fernando Pinheiro pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e, inclusive, conta com a confissão do próprio acusado.

Assim, passo à análise do pedido defensivo de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, em
relação ao crime praticado em desfavor da
vítima
José Antônio Avancine Sobreira
.

Por ser oportuno, ressalto que
a defesa
do apelante
sustenta que não foi realizada perícia no local
do crime
, razão pela qual não
seria possível
comprovar
que o
furto
teria sido praticado
mediante escalada e
rompimento de obstáculo, haja vista a
imprescindibilidade d
e
laudo pericial para comprovação da materialidade.

Sobre o tema, sabe-se que, como se trata de infração que deixa vestígios, em regra, é necessária a perícia para a caracterização da materialidade da circunstância, em observância ao artigo 171, do Código de Processo Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em casos excepcionais, presentes outros elementos de provas aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma incontestável, é permitida a dispensa da prova pericial.

Da mesma forma, em relação à qualificadora da escalada, compreendendo que o delito pode não deixar vestígios, torna-se prescindível o exame pericial,
podendo ser configurada a majoração em tela.

Vejamos
os seguintes
julgados da Corte Superior nesse sentido:

[...]
. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...
].
V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como
in casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja"
(fl. 299).Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 2.023.196; Proc. 2022/0269404-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ROBUSTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
em situações excepcionais, dispensa-se a elaboração de laudo pericial. desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.009.803; Proc. 2022/0192655-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
. 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida
. 7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento.
(...)
Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras.
[...].
(
STJ
; AgRg-HC 797.935; Proc. 2023/0015299-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DO ART. 150 DO CP. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. QUALIFICADORAS. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIO
NALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.
[...].
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AGRG no RESP n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). 3.
Todavia, no caso concreto, a instância ordinária apresentou elementos aptos a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo, justificando, excepcionalmente, a ausência da prova técnica, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Evidenciado que, no caso, as declarações do agravante não serviram de suporte para a condenação, descabida a pretensão de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido
.
(STJ; Ag
Rg-AREsp 1.847.474; Proc. 2021/0065089-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

D
ito isso, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo de exame pericial, entendo
ser descabida a alegação defensiva, tendo em vista que restou evidenciada a possibilidade de constatação indireta d
as qualificadoras do crime de furto em face da vítima
José Antônio Avancine Sobreira.

Nessa senda, importante
proceder uma digressão acerca da
instrução do
presente
feito.

Inicialmente, urge salientar
que ao ser interrogado
pela autoridade policial
(fl.
20
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5579211), o ora apelante
LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
permaneceu calado
.

Já
a
vítima
José Antônio Avancine Sobreira
,
ao
ser ouvida na fase inquisitorial
(fl. 1
9
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5579211),
apesar de confirmar o furto dos aparelhos celulares no interior da sua empresa, não trouxe maiores informações sobre
a forma como ele foi
procedido,
in verbis
:

QUE: por vo
l
ta das
00h00 de hoje
tomou conh
ecimento
, p
or
m
eio de
uma l
igação
r
e
cebida, qu
e
do
is
apar
e
lhos do t
e
l
e
fone celulares qu
e

e stava m no i nterior do escr itório d e su a

e
mpresa, Tony Acabamentos, havia sido furtado e
e
ncontr
ado em poder
do autor do furto; Qu
e
ao ch
e
gar no local em quo o cr
i
minoso havia s
ido
abordado o d
e
clarant
e
s
e
d
e
parou co
m

e
le j
á
i
m
ob
ilizado
por populares; Que d
e

acordo
co
m

o
s populares, o crim
i
noso fo
i

e
ncontrado em poder dos do
i
s apar
elhos
ao s
er
abordado; Qu
e
o cr
i
m
i
noso
i
dentificado como LEONARDO admit
i
u
ter sido o
autor do furto dos apar
e
lhos, b
em
como admit
i
u ter rea
lizado
u
m
outro furto
mu, depósito de
r
e
ciclagem; Que o d
e
clarant
e

e
sc
l
arece que sua empresa conta co
m
alar
m
es,
m
as ess
e
dispos
i
tivo n
ã
o fo
i
acionado co
m
a entrada do crim
i
noso no local; Qu
e
e
mbora também e
xista c
â
meras d
e
s
e
gurança no local o d
e
clarant
e
esc
l
ar
ece
que n
ã
o e
stá conseguindo acessar
as
imagens, pois
acredita qu
e
o criminoso t
e
nha danif
icado algo no local
; Qu
e
além dos apare
l
hos o d
e
clarante também afirma qu
e foi subtraída a quantia de
R$ 24,00 (vint
e

e quatr
o
rea
i
s) em mo
e
das
.

Importante ressaltar, ainda, que os depoimentos prestados pelos
Policiais Rodoviários Federais Vinicius Ferreira Dibai e Padro Cavalcanti Bello (fls.
16 e 17
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5579211
),
também foram no mesmo sentido.

Assim, e
m razão
de não ter sido narrad
a
ne
nhuma
das circunstâncias qualificadoras do crime de furto (§ 4º, do artigo 155, do Código Penal)
, o representante ministerial ofertou a
denúncia
acostada
às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5579211),
onde
imputou ao

réu

LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
em
relação
à

vítima
José Antônio Avancine Sobreira,
o delito de
furto simples
.

Contudo,
ao ser ouvida em juízo
(
mídia de fl. 102 –
conteúdo digitalizado no id 5579211
)
,
a vítima
José Antônio Avancini
S
obreira
trouxe maiores elementos
sobre o crime
,
vindo a afirmar
que o réu,
para subtrair os aparelhos celulares no interior de seu estabelecimento comercial,
pulou

um
muro
e
quebr
ou
a janela do
imóvel.

Registro, ainda,
que tais fatos
restaram
confessados por
LEONARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

(
mídia de fl. 102 –
conteúdo digitalizado no id 5579211
)
.

Por ser relevante, procedo
a
transcrição das referidas declarações
:

[...]
Que na empresa da vítima o acusado pulou o muro, tirou a grade e arrombou a janela, entrou, roubou os dois telefones
; Que quando ele entrou o alarme tocou no
telefone
da vítima;
Que quando foi olhar as câmeras, o acusado já havia arrancado os fios e estragado tudo lá; Que indo para a empresa, ligaram para o ofendido dizendo que haviam encontrado o telefone celular com o acusado no bairro Planalto; Que quando chegou lá, o acusado estava amarrado pelos locais; Que conseguiu reaver os celulares furtados
[...]
.

[...]
Que os fatos são verdadeiros;
Que pulou
o muro,
quebrou
a janela e “entr
ou
para dentro” do estabelecimento e subtra
iu
os dois celulares
e a quantia em dinheiro, dos quais
está
sendo acusado
[...]
.

Em virtude de ter r
est
ado
demonstrado que o referido crime teria ocorrido mediante
escalada e rompimento de obstáculo,
o Promotor de Justiça promoveu o aditamento da denúncia,
conforme incluso
no
Termo de Audiência de fls. 96/101 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5579211).

Desse modo, evidente que somente se tomou conhecimento que o crime ocorreu mediante
escalada e rompimento de obstáculo meses depois
do ocorrido,
ou seja, após o desaparecimento dos vestígios do crime,
razão pela qual a realização do exame pericial
não poderia ser considerado
essencial para configuração da
s
qualificadora
s.

Portanto
,
tenho que
o pedido defensivo de exclusão da
s
qualificadora
s
prevista
s
no artigo 155, § 4º, inciso
s
I
e II
, do Código Penal,
em relação ao delito
praticado em desfavor da
vítima
José Antônio Avancine Sobreira
não
deve ser acolhido,
tendo em vista
a
impossibilidade de realização de perícia,
aliado ao fato de que
o
conjunto probatório

se mostra
apt
o
a comprovar
que
o
crime foi praticado mediante escalada e
rompimento de obstáculo
.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 5. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas quanto aos meios empregados no delito praticado pelo Réu (rompimento de obstáculo). 6. Houve laudo pericial. O perito, porém, não pôde atestar o arrombamento, porque a vítima já havia consertado o local. Segundo informado pela Vítima, o crime teria sido cometido durante a madrugada e já no dia seguinte ela teria providenciado o conserto da porta avariada. Justamente por isso, não há se falar em "inoperância do Estado", como alega a Defesa, porque o laudo pericial chegou a ser confeccionado. O resultado ficou prejudicado não por uma desídia estatal, mas sim porque a Vítima já havia consertado as avarias causadas na porta arrombada pelo Agravante.
7. Consoante entendimento desta Casa, o laudo pericial, excepcionalmente, "pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto" (AGRG no HC n. 679.692/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 8. Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 9. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
10. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-HC 747.372; Proc. 2022/0172210-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

Por conseguinte, acerca d
o pleito subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas perpetradas pelo apelante
, tenho que o
mesmo deve
resta
r
prejudicado,
tendo em vista o não acolhimento do pedido desclassificatório formulado em relação ao crime
praticado em desfavor da
vítima
José Antônio Avancine Sobreira
.

Ademais, em conformidade com o delineado pel
a magistrada sentenciante, incabível a caracterização de
crime continuado, eis que “
[...] Embora o Réu tenha praticado os delitos em dias sucessivos, de logo, nota-se não há coincidência no modus operandi, dada as circunstâncias que envolveram o segundo crime (escalada e rompimento de obstáculo).
[Além do que]
[...], não se verifica um vínculo subjetivo entre os delitos,
o que é exigido pela teoria mista da configuração da continuidade delitiva de acordo com o STJ
[...]
”.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)